Tribunal: TJSP
Processo: 1010279-16.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Instrumento particular de confissão de dívida assinado pelo devedor e por duas testemunhas. Título executivo extrajudicial, revestido dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade. Incidência do artigo 784, III, do CPC. Desnecessidade da juntada dos contratos firmados em momento anterior. Excesso de execução não caracterizado. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.